Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por HILARIO BUFFON com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 51570965):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.
2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.
3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.
4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 78780489.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “a Egrégia corte ao julgar o agravo interposto se posiciona pela inaplicabilidade do artigo 1o §1o da Lei Federal 9.873/99 e art. 21 §2o do Decreto 6514/2008 ao presente caso, aduzindo que estas normas se restringem às infrações lançadas por órgãos vinculados a União”.
Contudo, aduz que “a prescrição, assim como a aplicação da penalidade de multa ambiental, está prevista no Decreto Federal no 6.514/2008, bem como na Lei Federal 9.873/99. Se a penalidade de multa tem seu fundamento legal em Legislação federal, insustentável é o fundamento de que a prescrição disciplinada nesta mesma legislação federal não seja aplicada ao caso”.
Diante disso, requer “o reconhecimento da prescrição intercorrente basta a ocorrência do lapso temporal de mais de três anos sem qualquer ATO ADMINISTRATIVO, ressalta-se, ato praticado pelo ente público e não pela parte. Razão pela qual clama a estes julgadores, que seja reformado o acordão, para que haja aplicação da prescrição ao caso nos termos Lei Federal 9.873/99”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81780992 e 81975976.
Contrarrazões no id. 87104969.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrido, sob o fundamento de que “para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, dever-se-ía demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea, que, na hipótese, segundo o verbete sumular n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se ao depósito, em dinheiro, do valor questionado”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014). 2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...) 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
No tocante à aventada violação ao artigo 1o, §1o, da Lei Federal 9.873/99 e art. 21, §2o, do Decreto 6514/2008, em que se requer “o reconhecimento da prescrição intercorrente” sob o fundamento de que “se a penalidade de multa tem seu fundamento legal em Legislação federal, insustentável é o fundamento de que a prescrição disciplinada nesta mesma legislação federal não seja aplicada ao caso”, a meu ver, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar o óbice da Súmula 735/STF, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao dos autos, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 735/STF, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça